Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RESERVA MATEMÁTICA. LIMITES OBJETIVOS DO PROCESSO. MÁ-FÉ.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – Apresentado o laudo pericial, compete às partes impugnar todas as questões que entenderem pertinentes, sob pena de preclusão.
III – O cumprimento de sentença deve ser realizado nos limites objetivos e subjetivos da decisão judicial transitada em julgado.
IV - Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé à executada, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
V – Agravo de instrumento desprovido.